Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712086-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Tendo em vista a petição de ID 83235313, que noticia o descumprimento da tutela recursal anteriormente deferida (ID 82796058), não obstante a prévia intimação das agravadas (ID 82927731), reitero a ordem de suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial do agravante, decorrentes dos contratos impugnados, devendo as instituições financeiras agravadas promover, de imediato, todas as providências indispensáveis ao exato e integral cumprimento da obrigação, inclusive perante o órgão pagador, se necessário. Para assegurar a efetividade da ordem judicial, fixo, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada agravada, limitada, inicialmente, ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma, sem prejuízo de ulterior reavaliação do valor ou do limite, caso a medida se revele insuficiente à efetivação da ordem judicial. Intimem-se, com urgência, as agravadas, pelo meio mais célere disponível, para cumprimento imediato, sob pena de incidência da multa ora fixada. Brasília/DF, 27 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora